Tribunal: TJDFT
Processo: 0722549-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. ESTADO DE FLAGRANCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. ODOR DE MACONHA NA RESIDENCIA. BUSCA DOMICILIAR. LICITUDE. INCIDENCIA DA TEORIA DA SERENDIPIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou os réus pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 temas em discussão: (i) se houve ilicitude apta a declaração de nulidade relacionada a invasão domiciliar realizada pelos agentes de segurança pública; (ii) se as provas produzidas são suficientes para respaldar a sentença condenatória ou se os réus devem ser absolvidos por falta de provas da traficância; (iii) se a dosimetria apurada na origem deve ser revista, diante dos argumentos trazidos no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dos Tribunais admite o ingresso em domicílio sem autorização dos moradores quando houver fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel (cf. AgRg no HC n. 904.485/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 5/9/2024). 3.1. Na situação posta, os policiais adentraram a residência dos réus logo após notícia de populares acerca de prévios disparos de arma de fogo em via pública, sendo informados que o suposto autor dos disparos (um dos réus desta ação) residia no imóvel em frente ao local dos fatos, o que está acobertado pelo estado de flagrância, na forma do art. art. 290, §1o, alínea ‘b’, do Código de Processo Penal.
4. Com relação as drogas encontradas, embora não tenham sido o motivo inicial pelo qual ingressaram no domicílio, a narrativa apresentada pelos policiais acerca do forte cheiro (odor) de maconha presente na residência é motivo idôneo para autorizar a busca pelos cômodos do imóvel. 4.1. Entende o STJ que, em situações similares, que a apreensão de drogas durante a busca para crime diverso não caracteriza "fishing expedition", mas sim encontro fortuito de provas (serendipidade), sendo legítima a utilização das provas obtidas para esta condenação (cf. AREsp n. 2.661.334/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024).
5. O Poder Judiciário, como entidade da República, possui não somente o dever de resguardar os direitos e garantias fundamentais do cidadão, como também a obrigação de prover a sociedade com instrumentos que garantam da estabilidade e a paz sociais, buscando prevenir a prática de crimes, ainda mais em um notório contexto de expansão de organizações criminosas por todo o território nacional, as quais são financiadas pelo comércio de entorpecentes e que a República Federativa do Brasil, por meio de compromissos internacionais – cf. Convenção de Viena contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Entorpecentes (Decreto no 154/1991) –, tem o dever de combater. 5.1. Logo, apurada a licitude no ingresso dos policiais na residência dos réus, e existindo indícios de que outro crime possa estar sendo praticado naquele local, não há qualquer óbice para que as forças de segurança procedam com a busca de entorpecentes.
6. Os testemunhos dos policiais militares esclareceram satisfatoriamente a dinâmica do evento. 6.1. Os depoimentos prestados por membros das forças de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 6.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes.
7. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição dos acusados.
8. O fato de os réus terem em depósito quantidade relevante de entorpecentes no mesmo ambiente em que viviam seus filhos pequenos certamente demonstra um comportamento desajustado no núcleo familiar apto a autorizar a valoração negativa da conduta social. Precedentes.
9. A jurisprudência desta egrégia Turma Criminal é pacífica no sentido de que é válida a valoração das circunstâncias do crime como desfavorável na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (maconha e skunk), bem como a existência de instrumentos típicos da traficância (balança de precisão). Precedentes.
10. É inaplicável a hipótese de tráfico privilegiado quando o agente for reincidente, ainda que por crime diverso.
11. A agravante prevista no art. 62, inciso IV, do Código Penal não incide no crime de tráfico de drogas, que, por se tratar de tipo penal de ação múltipla, já contempla em sua estrutura tanto a modalidade onerosa quanto a gratuita. Portanto, o intuito de lucro ou a promessa de recompensa não representam acréscimo autônomo de reprovabilidade, mas circunstância inerente ao próprio tipo.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do réu não provido.